Tribunal: TJMT
Processo: 0009954-67.2000.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009954-67.2000.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (AGRAVADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), ROZALI ELZA SGUAREZI - CPF: 165.654.879-87 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JOSE ADALBERTO SGUAREZI - CPF: 110.203.771-00 (AGRAVADO), THEREZINHA SGUAREZI - CPF: 392.836.409-00 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO ENTE FEDERADO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal n. 0009954-67.2000.8.11.0041. A extinção se baseou na ausência de interesse de agir, diante da inércia do exequente em adotar providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024, em execução fiscal cujo valor era inferior a R$ 10.000,00. O agravante sustenta a inaplicabilidade automática do limite nacional e defende a observância da legislação estadual, que adota patamar superior como critério de ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ n. 547/2024 pode ser aplicada indistintamente a execuções fiscais já em curso, mesmo havendo norma estadual com patamar diverso de ajuizamento; (ii) estabelecer se a inércia da Fazenda Pública autoriza a extinção da execução fiscal, nos moldes do Tema 1.184 do STF, por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese firmada no Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar a racionalização das execuções fiscais, fixa diretrizes de caráter nacional, inclusive quanto ao valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para extinção em caso de inércia processual.

5.

O STF estabeleceu, em regime de transição, que execuções fiscais em curso à época do julgamento do Tema 1.184 devem observar as exigências de tentativa de conciliação, protesto da CDA ou solução administrativa, sob pena de extinção por ausência de interesse de agir.

6.

A Fazenda Pública, intimada para comprovar a adoção das providências exigidas pela Resolução CNJ n. 547/2024 e pelo Tema 1.184, manteve-se inerte, não havendo nos autos qualquer manifestação ou pedido de suspensão do feito para cumprimento posterior.

7.

A legislação estadual que fixa limite superior para ajuizamento de execuções fiscais não afasta a obrigatoriedade de observância das condições processuais exigidas para o regular prosseguimento da demanda.

8.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais diante da inércia da Fazenda Pública quanto às providências fixadas pela jurisprudência vinculante e pela regulamentação do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inércia da Fazenda Pública em adotar as providências exigidas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

2.

A autonomia dos entes federativos para fixar patamar mínimo de ajuizamento não os exime do dever de cumprir as exigências processuais para o prosseguimento das execuções em curso.

3.

A Resolução CNJ n. 547/2024 aplica-se às execuções fiscais já em trâmite, especialmente na hipótese de ausência de movimentação útil por mais de um ano e de valor inferior a R$ 10.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, VI; Lei Estadual/MT n. 7.603/2001, art. 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno (Tema 1.184 da Repercussão Geral); TJMT, ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática, proferida pelo Desembargador Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal n.
0009954-67.2000.8.11.0041
, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e à luz da tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, bem como da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

A decisão agravada, de id. 303146883, concluiu pela ausência de interesse de agir, dado que o crédito executado, no valor de R$ 6.888,76 (seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavos), encontrava-se abaixo do patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estipulado como critério nacional para racionalização das execuções fiscais, e que o exequente deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido para demonstrar a adoção das providências exigidas pelo STF, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA. (id. 311874852)

O Agravante sustenta, nas razões de id. 319607875, que a r. decisão monocrática merece reforma, pois estaria dissociada da realidade legislativa e da autonomia constitucional conferida aos entes federativos.

Afirma que, de acordo com a Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017, não tem ajuizado execuções fiscais de CDA ́S com valor inferior a 160 UPF - Unidades Padrão Fiscal (R$ 40.236,8 em Junho de 2019.01.006546 Página 2 de 17 2025) além de desistir das demandas cujo valor executado esteja abaixo do mínimo estabelecido pela legislação

Assevera que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mencionado na Resolução CNJ n. 547/2024, não pode ser aplicado indistintamente, sob pena de desrespeito ao pacto federativo e aos princípios da razoabilidade e da eficiência tributária local.

Segundo o Recorrente, a aplicação automática do limite nacional estabelecido pelo CNJ não encontra amparo no precedente qualificado do STF, que, ao contrário, reconheceu a autonomia dos entes federados, o que autoriza o Estado de Mato Grosso a manter o patamar mínimo local de ajuizamento de execuções fiscais com base em sua realidade fiscal e administrativa.

Aduz, ainda, que houve movimentações úteis no curso do processo, sendo indevida a extinção por inércia, bem como que foram adotadas medidas administrativas prévias, na forma exigida pela Resolução CNJ n. 547/2024, por meio da edição dos programas de recuperação fiscal REFIS, instituídos por leis locais.

Requer, ao final, o provimento do presente Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática de id. 315332353, para que seja conhecido e provido o recurso de apelação (id. 311875375), a fim de que seja afastada a extinção da execução fiscal e determinado o regular prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas a contrarrazões. Certidão, id. 32003850.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o presente Agravo Interno busca a reforma de decisão monocrática que, ao apreciar o Recurso de Apelação, por ele interposto contra a decisão do juízo de primeiro grau, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa n. 296/00, negou provimento ao apelo, e manteve a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.

Na origem, confere-se que a Execução Fiscal foi ajuizada
com base em débitos em aberto relativos crédito não tributário, decorrente de ausência de licença ambiental, consubstanciado na CDA n. 296/00, no valor total de R$ 6.888,76 (seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e seis centavo), na data do ajuizamento da ação. (id. 311874852, fl.2)

Verifica-se dos autos que o juízo singular proferiu
decisão determinando a citação da parte executada para pagamento do débito, com citação da pessoa jurídica efetivada em 26/09/2002. (id. 311874853).

Apresentada Exceção de Pré-Executividade pela empresa, o juízo julgou o pedido improcedente, id. 311874884.

De conseguinte, o Magistrado singular, em 27/09/2016, determinou a penhora e ou arresto de bens, por meio do BACENJUD e RENAJUD. Id. 311874893.

Após o trâmite processual, dadas as tentativas infrutíferas de localização dos demais devedores, ou mesmo de bens, o Juízo de primeiro grau
proferiu despacho, id. 311875369, concedendo prazo para que o ente público se manifestasse com relação às medidas estabelecidos no Tema 1.184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

Confere-se dos autos que o prazo transcorreu
in albis
sem que a parte exequente tenha se manifestado nos autos, embora tenha sido devidamente intimada, conforme certidão de id. 311875370.

Sendo assim, o Juízo singular prolatou a sentença extintiva com o seguinte teor:

“[...]

Considerando essas premissas, vislumbro a necessidade de decretar a extinção do presente executivo fiscal, em clara observância ao princípio da eficiência administrativa, uma vez que apesar de quase 25 (vinte e cinco) anos de tramitação deste, o processo encontra-se sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano, o que demonstra de forma efetiva a ausência de utilidade do procedimento adotado, haja vista que se movimentou toda a máquina do Poder Judiciário, sem que houvesse efetividade nas medidas utilizadas para o recebimento de crédito de pequeno vulto, por parte da Administração Pública.

Nessa esteira de raciocínio o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado em casos semelhantes.
In verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis.

O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)” (N.U 0002132-12.2008.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

Diante do exposto, com fulcro na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, de ofício,
DECLARO EXTINTO
o presente executivo fiscal, sem resolução de mérito, no termos do disposto no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte exequente nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Sem honorários.

[...]” (id. 311875372)

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular no ano de 2000, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso concreto, verifica-se o Juízo de primeiro grau em 09/12/2024 (id. 3118745369), determinou que o Estado de Mato Grosso adotasse as medidas exigidas pela novel normativa administrativa e jurisprudencial, e as apresentasse em juízo.

O ente público estadual foi devidamente intimado, conforme se extrai dos autos, e permaneceu inerte, não cumprindo com os requisitos estabelecidos no Tema, para o deslinde do feito, mesmo após o transcurso integral do prazo assinalado.

A sentença extintiva apenas veio a ser proferida em 03/02/2025, sem que a Fazenda Pública Estadual tenha adotado qualquer providência ou se manifestado nos autos nesse ínterim.

Diante desse contexto fático e jurídico, não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser reconhecido. Ao contrário, restou plenamente assegurado ao ora Agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido (TJMT – ApCiv n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Menciono novamente que apesar do valor executado ser superior ao limite mínimo previsto pela legislação estadual, não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Dessa forma, o Estado de Mato Grosso não comprovou nos autos os requisitos exigidos pelo
STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, o que inviabiliza o prosseguimento da ação nos moldes exigidos pela jurisprudência vinculante e regulamentação administrativa aplicável.

Diante do exposto, confere-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada e encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e na legislação pátria.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, por inexistirem nulidades processuais ou vícios de fundamentação, e por estar, a decisão recorrida, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025